Tribunal: TJSP
Processo: 2227986-08.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Acórdão que reconheceu a prescrição do direito da autora. Ação rescisória extinta, sem resolução do mérito, convertido o depósito inicial em multa. Embargante justifica que não foram enfrentados todos os argumentos que possam infirmar a conclusão dos julgadores. JULGAMENTO. Embargos de declaração que se prestam para

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Acórdão que reconheceu a prescrição do direito da autora. Ação rescisória extinta, sem resolução do mérito, convertido o depósito inicial em multa. Embargante justifica que não foram enfrentados todos os argumentos que possam infirmar a conclusão dos julgadores. JULGAMENTO. Embargos de declaração que se prestam para sanar omissão, contradição ou obscuridade da decisão. Ainda que se tenha tentado apontar contradição do juízo, as razões do embargante revelam evidente intenção de rediscutir o mérito, discordando da solução adotada. Embargante entende que o início do prazo prescricional de dez anos seria contado do advento do atual Código Civil, em 2003. Porém o v. acórdão foi suficientemente claro no sentido de que o cômputo se dá desde o vencimento da última parcela, em 1996. Além disso, o prazo prescricional aplicado à hipótese é o quinquenal pois cobrança das parcelas em atraso atinge, de forma indireta, a pretensão de rescisão contratual. Desproporção entre a inviabilidade da cobrança e a permissão da rescisão, mais gravosa ao devedor. Embargos rejeitados, com imposição de multa por serem manifestamente protelatórios.